Tribunal: STF
Processo: RHC 199853
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.01, p. 173) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E ROUBOS MAJORADOS. TESES DE NULIDADE POR OFENSA AOS ARTS. 226 E 260 DO CPP. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS OPORTUNAMENTE. INOVAÇÃO DE PEDIDO. ALEGAÇÕES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA E DE EXCESSO DE PRAZO. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ofensa aos arts. 226 e 260 do CPP, somente arguida após a decisão que indeferiu a liminar, não podem ser conhecidas nesta impetração, tratando-se de inovação de pedido. 2. As teses de falta de fundamentação para a prisão preventiva, por alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, de excesso de prazo para a formação da culpa e de falta de reavaliação da prisão, não foram previamente analisadas pelo Tribunal de origem, sendo, pois, inviável o exame diretamente por esta Corte superior, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 638.184/GO – eDOC.01, p. 166)
    Busca-se em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, “acusado de cometer fato típico descrito pelo artigo 157, § 2º, I e II, e § 3º, c/c o artigo 70, do Código Penal brasileiro”, por ausência de adequada fundamentação, excesso de prazo na formação da culpa e por nulidades ocorridas no trâmite da ação penal originária. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).
    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho do voto exarado pelo Min. Relator do AgRg no HC 638.184/GO, no STJ:
    “Com efeito, como já assinalado, as alegadas nulidades constantes da petição de fls. 111-119, consubstanciadas nas teses de ofensa aos arts. 226 e 260 do CPP, na medida em que deduzidas após a decisão que indeferiu a liminar (fls. 99-100), não podem ser conhecidas, tratando-se de inovação de pedido. 
    Tampouco devem ser conhecidas as demais arguições, concernentes às teses de falta de fundamentação para a prisão preventiva, por alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, de excesso de prazo para a formação da culpa e de falta de reavaliação da prisão, na medida em que não foram previamente analisadas pelo Tribunal de origem, sendo, pois, inviável o exame diretamente da controvérsia por esta Corte superior, sob pena de indevida supressão de instância.”
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 06 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente